Tribunal: STF
Processo: RE 1573738
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor (RPV). Aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020. Majoração do teto para 20 salários mínimos. Distinção em relação ao Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral. Direito adquirido da Administração Pública. Inexistência. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJDFT pelo qual, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou-se a aplicação da Lei distrital nº 6.618, de 2020, sob o fundamento de que a decisão transitara em julgado antes da vigência da norma, aplicando-se o entendimento do STF no Tema RG nº 792.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração do teto das RPVs pela Lei distrital nº 6.618, de 2020, sujeita-se à mesma limitação temporal do Tema RG nº 792, aplicável às hipóteses de redução do teto, e (ii) definir se a referida Lei, por expandir direitos dos credores, deve ter aplicação imediata, inclusive aos processos em curso.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no RE nº 729.107-RG/DF (Tema RG nº 792), decidiu pela inaplicabilidade retroativa de lei que reduzia o teto para expedição de RPV, para evitar insegurança jurídica.



    4. Entretanto, a Lei distrital nº 6.618, de 2020, aumentou o limite para expedição de RPV.



    5. A jurisprudência do STF, em casos análogos, tem reconhecido a aplicabilidade imediata da lei que aumenta o teto para expedição de RPV, por não haver direito adquirido da Administração Pública e pela necessidade de equalizar as relações entre o Estado e seus credores.



    6. Esta Corte tem entendido pela legitimidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, devendo a referida lei ser aplicada imediatamente, inclusive quanto a execuções iniciadas antes de sua vigência, sendo a tese do Tema RG nº 792 inaplicável ao caso em análise.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido. 



    Tese de julgamento: “A Lei distrital nº 6.618, de 2020, pela qual se aumentou o teto para expedição de RPV, deve ser aplicada imediatamente, mesmo a títulos executivos constituídos antes de sua vigência, por não se configurar direito adquirido da Administração Pública e pela necessidade de equalizar as relações entre o Estado e seus credores.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, 2º, 5º, 61, § 1º, als. “a” e “e”, 84, incs. II, III, VI, al. “a”, 100, § 3º, e 165 da Constituição da República.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/09/2022; RE nº 1.487.318-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/08/2024; e RE nº 1.397.180-AgR-ED/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/08/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792). 2. A Lei nº 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI nº 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária. 3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE nº 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária. 4. A Lei nº 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 32).  



    2.   Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 52).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega “afronta ao disposto nos arts. 1º, 2º, 61, §1º, ‘a’ e ‘e’, 84, II, III, VI ‘a’, 100, § 3º, e 165, todos da Constituição Federal”. 



    3.1. Sustenta “que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (e-doc. 18, p. 7).  



    3.2 Afirma que a Lei distrital nº 6.618, de 2020, deve  ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual.  



    3.3. Aponta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3º, da Constituição da República (e-doc. 73).   



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 92).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, em relação à Lei nº 3.625, de 2005, do Distrito Federal, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), assentou-se a seguinte tese:  



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 



    (RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).  



    6. A ideia subjacente à tese vinculante era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados.  



    7. Logo, entendeu-se pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital, pelo qual, então, reduziu-se a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum.  



    8. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos.  



    9. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos.  



    10. Não obstante, tenho que a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos.  



    11. Sob esse vetor, passei a interpretar que, ademais da aplicação fria do Tema RG nº 792, é preciso analisar a situação de modo a não criar disparidades entre os administrados, razão, inclusive, pela qual teria o Excelso Pretório se pronunciado pela aplicação ex nunc da então nova Lei nº 3.625, de 2005.  



    12. Nesse prumo, compreendi melhor a posição de meus Pares que se orientaram a aplicar imediatamente a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele.  



    13. Assim, pois, é que tem se assentado nos julgamentos da Primeira Turma desta Corte Maior:  



    ”Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL  6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme estabelecido no julgamento do RE 1.361.600 AgR-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022.



    II – No julgamento do RE 729.107 RG, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital n. 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    III – Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica ao presente caso, no qual se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa e majoração dos honorários.”



    (ARE nº 1.487.318-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/08/2024, p. 28/08/2024).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 



    2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 



    (RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 04/11/2022; grifos no original).



    14. No mesmo sentido tem julgado a Segunda Turma:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA.  



    1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes.  



    2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção.  



    3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.490.757-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 19/09/2024).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 



    1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 



    2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 



    3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 



    4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 



    5. No entanto, a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 



    6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 



    7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário e orientar a aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”



    (RE nº 1.397.180-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024).  



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital nº 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator